Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739718-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO REQUERIDO: VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA, FERNANDO MACHADO COELHO, LUCIANA BRASIL FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de petição cível (“Querela Nullitatis Insanabilis”), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por EDGAR DA SILVA FAGUNDES e SOLANGE MARIA BERADO RIBEIRO. A petição inicial foi recebida, com emenda apresentada (ID 53353013), oportunidade em que foi determinada a citação dos réus para o oferecimento de contestação. Citados, os requeridos FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA COELHO não se opuseram ao pedido inicial (ID 57594513). Citada, foi apresentada contestação por VALDÍSIA AMARAL DE OLIVEIRA (ID 54202792). Citado por edital, foi apresentada contestação em favor de MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA (ID 72929048), por intermédio da Curadoria Especial. É a síntese do necessário. Em face das respostas apresentadas, intimem-se os requerentes para que, querendo, apresentem réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora